Tribunal: TJPA
Processo: 0064409-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0064409-03.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. VANTAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES ANTE O FATO DE POSSUÍREM FATOS GERADORES DISTINTOS. APELO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DESPROVIDO. QUESTIONAMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §§ 3º E 4º DO CPC. RECURSO ADESIVO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM

1.1. Preliminar de prescrição.

1.1.1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

1.2. Mérito.

1.2.1. No âmbito Municipal, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece sobre a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo local por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício na Administração Pública.

1.2.2. Por outro lado, o Adicional por Tempo de Serviço, previsto no artigo 79, I c/c 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90 é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado.

1.2.3. Assim, resta claro que a Progressão Funcional e o Adicional por Tempo de Serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal.

1.2.4. No que diz respeito aos consectários legais, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela.

3. DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/SISBEL.

3.1. Prescreve a Lei Processual que a sentença deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do vencedor. Em se tratando de Fazenda Pública, deve o julgador, além de considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho despendido pelo patrono, observar os limites previstos no § 3º do artigo 85 do CPC.

3.2.

No caso vertente, apesar da procedência do pedido ventilado na peça vestibular, a sentença recorrida não condenou o Município de Belém a um valor certo, tendo o juízo de piso arbitrado 1% (um por cento) de proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. Assim, tendo em vista que o arbitramento de sucumbência nesta fase se mostra descabido, merece provimento o recurso adesivo para afastar o percentual arbitrado pelo juízo monocrático e que a verba seja calculada entre 10% (dez) a 20% (vinte) por cento sobre o proveito econômico a ser objeto de apuração, conforme disciplinado pelo artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC.

4. Apelo do Município de Belém conhecido e desprovido. Recurso adesivo interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença alterada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o reucurso de apelação e lhe negar provimento e conhecer o recurso adesivo e lhe dar provimento e, em remessa necessária, alterar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro aos 05 (cinco) dias do mês de outubro.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO e ADESIVO interpostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM-SISBEL visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0064409-03.2014.8.14.0301, ajuizada pelo segundo recorrente em desfavor do primeiro, julgou procedente o pedido.

Na origem, cuida-se de ação ordinária movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém - SISBEL, na qualidade de substituto processual da categoria que representa.

Historia a exordial constante no id.
2628715, págs. 05/29, que os servidores do Município de Belém adquiriram através da Lei Municipal nº 7.507/1991, que trata sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, bem como pela Lei nº 7.507/91, o direito a progressão funcional, sendo que a Administração Pública Municipal não a efetivou em favor da categoria.

Alude que todos os substituídos foram enquadrados nos anexos I, II e III, previsto no artigo 18 da Lei nº 7507/91, sendo que cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa entre 5% (cinco) por cento entre uma e outra a cada quinquênio de exercício.

Afirma que durante 20 (vinte) anos em que foi promulgado o instrumento normativo, os servidores municipais nunca receberam a progressão funcional, o que tem causado graves prejuízos aos mesmos.

Discorre que o direito da categoria se encontra positivado nos artigos 12 c/c 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/91, sendo que progressão se procede da forma automática, por força do artigo 24 da normativa mencionada.

Requereu o Sindicado a concessão de tutela antecipada com vistas a compelir o Município de Belém a promover a imediata progressão em favor dos seus servidores municipais no prazo de 30 (trinta) dias, equivalente a 5% (cinco por cento) para cada referência, excetuado os integrantes do magistério; diferenças salariais sobre todas as remunerações vencidas e, ao final, a procedência do pedido nos termos que expôs.

Devidamente citado, o Município de Belém apresentou contestação no id. 2628719, págs. 01/08, arguindo as preliminares de inépcia da petição inicial, uma vez ser genérica e a inexistência de representação do Sindicato em relação aos funcionários das Secretarias Municipais de Saúde e Educação e da FUNBOSQUE, visto que há outra entidade coletiva que defende os interesses da categoria.

Argumentou, ainda, sobre a ocorrência de prescrição trienal, na forma do artigo 206, § 3º, do Código Civil, e em relação à progressão funcional, postulando a improcedência do pedido, dado que não houve a individualização de cada servidor atingido.

Proferida a sentença no id. 2628723, págs. 01/06, o juízo de origem rejeitou as preliminares arguidas e julgou procedente o pedido autoral para compelir o Município de Belém ao pagamento da verba correspondente a progressão funcional dos agentes públicos municipais substituídos pelo Sindicato da categoria, dede que observados os seguintes requisitos: ser o servidor integrante efetivo da Administração Pública Municipal direta ou indireta e que contabilizasse o tempo necessário à promoção por antiguidade.

Com relação a prescrição, aplicou o interstício de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Arbitrou, ainda, verba de sucumbência de 1% (um por cento) do proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs apelação no id. 2628724, págs. 01/12, e, após breve explanação dos fatos, argumentou a prejudicial

de mérito da prescrição. Aduz que houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora do direito dos servidores e o ajuizamento a lide e que não há falar em relação de trato sucessivo.

Argumenta, ainda, que a progressão funcional é norma municipal pendente de regulamentação e que a imposição pela via judicial infringe o princípio da separação de poderes.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Diz, igualmente, que os servidores municipais já usufruem do pagamento de gratificação pelo tempo que ocupam no cargo público, na medida em que recebem triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento sobre a remuneração a cada três anos de efetivo exercício, conforme disciplinado pelo artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90.

Afirma que em caso de existência de pagamento pelo tempo de serviço, inexiste razão para se efetuar nova vantagem em favor do servidor com base em mesmo fundamento, conforme disciplinado pelo artigo 37, XIV, da Constituição da República.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da decisão recorrida, uma vez que contraria ao previsto no artigo 37, XIV da
Lex Mater.

O Sindicado dos Servidores Públicos do Município de Belém/SISBEL interpôs recurso adesivo no id. 2628725, pág. 01/08, e, após discorrer sobre o seu cabimento e sobre os fatos, postula a reforma da decisão no que diz respeito aos honorários sucumbenciais.

Alude que a sentença não levou em consideração o que dispõe o artigo 85, §§ 3º, 4º e 5º do CPC, posto que, em caso de condenação ilíquida, deve a verba ser arbitrada em sede de liquidação de sentença, de modo que incorreu em erro o juízo de piso quanto ao arbitramento de 1% (um por cento)

sobre o valor da condenação a ser apurado.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com a finalidade de fixação de honorários advocatícios na norma do artigo 85, § 4º, do CPC.

Na mesma ocasião, a entidade de classe ofertou contrarrazões no id. 2628726, págs. 01/13, arguindo, em suma, a desnecessidade de regulamentação da progressão funcional, considerando-se que as normas que o preveem são dotadas de eficácia plena.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postula, por fim, o desprovimento do recurso.

Certidão de tempestividade de ambos os recursos no id. 3035238.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (id. 3035242, págs. 01/06) pugnando pela confirmação da sentença no que tange aos honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 01/03, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a apreciação de ambos.

Conheço também a remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

DO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Preliminar de prescrição.

O ente apelante sustenta a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, uma vez que houve o transcurso superior a 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da lide proposta em 06/11/2014. Dessa forma, defende que o direito a progressão se encontra fulminado pelo instituto da prescrição, ante o decurso do prazo citado, razão pela qual postula a reforma da sentença nesse ponto.

Todavia, razão não assiste ao apelante nesse ponto. Isso porque nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Destarte, não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pela parte apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, o que afasta, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém/SISBEL compelir o ente recorrente a implementar o direito relativo à progressão funcional na remuneração dos funcionários que representa, bem como condená-lo ao pagamento das verbas pretéritas não pagas em momento oportuno.

O ente estadual sustenta em seu recurso a impossibilidade de se promover a progressão funcional dos servidores com arrimo na Lei Municipal n º 7.507/91, uma vez que eles já recebem na remuneração o adicional denominado triênio, este previsto no artigo 79, I, c/c 80, da Lei Municipal nº 7502/90. Assim, alude que a cumulação das duas vantagens importa em duplo recebimento, visto que o servidor, nesse caso, é remunerado duas vezes pelo mesmo fundamento, qual seja, o tempo de serviço.

Pois bem.

No âmbito Municipal, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece sobre a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo local por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício na Administração Pública, conforme se observa nos artigos 12 e 19 da referida Lei, “
in verbis”:

Art. 12. A Progressão Funcional por antigüidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Portanto, tem-se que a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

Por outro lado, o Adicional por Tempo de Serviço, previsto no artigo 79, I c/c 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90 é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado. Eis a redação das normativas citadas:

Art. 79.

Ao funcionário serão concedidos os adicionais:

I - adicional por tempo de serviço;

Art. 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

§ 1°. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Assim, resta claro que a Progressão Funcional e o Adicional por Tempo de Serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal.

A questão não é nova nesta Corte de Justiça, havendo orientação firmada no sentido da possibilidade de cumulação dos referidos adicionais em razão de possuírem naturezas distintas, conforme os precedentes seguintes desta Casa:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL
. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92.
PROGRESSÃO FUNCIONAL
E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de
Belém
que promova a
progressão funcional
na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Belém
, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria
funcional
corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de
progressão funcional
;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de
progressão funcional
no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à
progressão
por merecimento;

5.
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos
;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5.

Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL- 0014783-78.2015.8.14.0301, Relatora RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, julgado e 20/07/2020).

Nesse diapasão, observa-se que os substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos de Belém, ora apelado, possuem direito à progressão almejada por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, posto que a elevação dar-se-á pelo cumprimento do requisito temporal.

De mais a mais, não há falar em necessidade de regulamentação, tendo em vista que as normas são dotadas de eficácia plena e que contém em seu conteúdo todos os requisitos necessários para a materialização do direito.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.502/90 e Lei 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém e que definiram o Estatuto dos Servidores Municipais e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, deve ser reconhecido o direito dos servidores públicos municipais à progressão funcional temporal, independentemente de recebimento do adicional pelo tempo de serviço.

No diz respeito à correção e juros incidentes na espécie, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela.

Em sendo assim, nego provimento ao recurso do Município de Belém.

RECURSO ADESIVO.

Insurge-se o Sindicado dos Servidores Públicos do Município de Belém/SISBEL
quanto a parte dispositiva da sentença que arbitrou honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor a ser apurado em liquidação, ao passo que referida verba deveria ser calculada no intervalo de 10% (dez) por cento a 20% (vinte por cento) sobre a condenação ou o proveito econômico
.

Com efeito, prescreve a lei processual que a sentença deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do vencedor. Em se tratando de Fazenda Pública, deve o julgador, além de considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho despendido pelo patrono, observar os limites previstos no § 3º do artigo 85 do CPC
[1]
.

Todavia, não é de se olvidar que, em se tratando de sentença condenatória ilíquida, o percentual de honorários deve ser arbitrado com a liquidação do julgado, conforme disciplina o § 4º do inciso II do artigo 85 do CPC, que possui a seguinte redação,
in verbis:

CPC. Art. 85 (...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Nessa linha de raciocínio, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

(...)

3. No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito.

4. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015.

5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta.

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.

(STJ, EDcl no REsp 1658414/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

No caso vertente, apesar da procedência do pedido ventilado na peça vestibular, a sentença recorrida não condenou o Município de Belém a um valor certo, tendo o Juiz de piso arbitrado 1% (um por cento) de proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. Assim, tendo em vista que o arbitramento de sucumbência nesta fase se mostra descabido, merece provimento o recurso adesivo para afastar o percentual arbitrado pelo juízo de piso, devendo mencionada verba ser calculada entre 10% (dez) a 20% (vinte) por cento sobre o proveito econômico a ser objeto de apuração, conforme disciplinado pelo artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado pelo Município de Belém e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo manejado pelo
Sindicado dos Servidores Públicos do Município de Belém/SISBEL para, em reformando a sentença, afastar a incidência do percentual arbitrado pelo juízo monocrático, e determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), verba a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos provimento do recurso adesivo.

É como voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Belém, 12/10/2020